Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO DO RECURSO. REJEITADA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DE CREDOR DE HONORÁRIOS. SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABÍVEL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DEMONSTRADA.
1. A preliminar cerceamento de defesa, confunde-se com o próprio mérito do recurso, razão pela qual deve ser rejeitada.
2. O artigo 98, §3o, do CPC/15, dispõe que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
3. Torna-se sem efeito a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual do credor de honorários sucumbenciais sob a alegação de que a devedora é beneficiária da gratuidade da justiça, sem a análise do pedido de revogação de gratuidade da justiça formulado pelo credor, enquanto vigente o prazo legal de 5 anos para se postular tal requerimento.
4. Incumbe ao credor o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15.
5. As informações apresentadas nos autos do cumprimento de sentença, são suficientes para comprovar a alteração da situação financeira da parte apelada, restando devidamente demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício da gratuidade anteriormente.
6. Recurso conhecido e provido.